Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-95.2023.8.11.0035
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000504-95.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADAO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 201.622.000-72 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2114-07 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DUPLICIDADE DE CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NATUREZA SATISFATIVA E AUTÔNOMA DA AÇÃO. RITO COMUM. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DEVER DE EXIBIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir. O juízo
a quo
entendeu que, sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, não subsiste a medida cautelar autônoma de exibição de documentos, pelo que a pretensão deve ser exercida via produção antecipada de provas ou em caráter incidental.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da adequação da via eleita e do interesse de agir, com base na natureza satisfativa da demanda;
(ii)
julgamento do mérito para determinar a exibição integral dos documentos pleiteados; e
(iii)
inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a apresentação de duas peças de contrarrazões pela mesma parte gera preclusão consumativa da segunda manifestação;
(ii)
verificar se é cabível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum sob a égide do Código de Processo Civil de 2015; e
(iii)
analisar se subsiste o dever da instituição financeira de exibir apólice de seguro não localizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apresentação de múltiplas peças de contrarrazões pela mesma parte configura violação ao princípio da preclusão consumativa. Uma vez exercida a faculdade processual com a primeira manifestação, não se admite a renovação do ato, ainda que subscrito por procurador diverso.

5. A ação de exibição de documentos possui natureza probatória autônoma e caráter satisfativo, e pode ser ajuizada pelo procedimento comum, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.803.251/SC. A pretensão não exige vinculação a processo principal nem demonstração de urgência (perigo de dano), requisitos próprios da tutela cautelar antecedente que não se aplicam ao caso.

6. O interesse de agir configura-se pela necessidade e utilidade dos documentos para a verificação de direitos, bem como pela adequação da via do procedimento comum. A recusa administrativa e o cumprimento apenas parcial da tutela de urgência evidenciam a pretensão resistida. Aplica-se, ademais, o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 188 do Código de Processo Civil.

7. Comprovada a relação jurídica entre as partes e a existência da contratação de seguros, impõe-se o dever de exibição. A alegação de não localização do documento ou o decurso de prazo de guarda (Circular SUSEP n. 605/2022) não afastam o direito do consumidor à informação, assegurado pelo art. 6º, inc. III, da Lei n. 8.078/1990. O descumprimento injustificado sujeita a parte às medidas coercitivas do art. 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC - art. 6º, III; CPC - art. 188, art. 396, art. 400, parágrafo único, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ – Tema n. 1.059, REsp n. 1.803.251/SC, AgInt no AREsp n. 2.383.657/SP, AgInt no AREsp n. 2.475.508/SP, AgInt no REsp n. 1.537.907/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ADÃO OLIVEIRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos com Pedido Liminar, registrada sob o n. 1000504-95.2023.8.11.0035, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
, com fundamento na ausência de interesse de agir.

Na
origem
,
Adão Oliveira da Silva
narra ser titular da conta corrente n. 0000714-5 junto à instituição financeira requerida, por meio da qual contratou diversos seguros de vida, especificamente nas modalidades API BRADESCO 0225172; SEGURO TOP BRADESCO 0033025; TOP CLUBE BRADESCO documento 9408396; SUPER AUTO RODOBENS-NO (apólice principal 010158). Relata que, em 28/02/2023, foi submetido a uma cirurgia cardíaca de ponte de safena e, em decorrência de seu quadro de saúde, foi afastado de forma definitiva de suas atividades laborais, conforme documentação médica.

Aduz que, com o objetivo de pleitear a indenização securitária a que entende ter direito, buscou a instituição financeira, tanto pessoalmente quanto por meio de notificação extrajudicial com prazo de 10 (dez) dias, para obter as cópias das respectivas apólices e certificados; contudo, o banco manteve-se inerte (id. 338373387).

Em sede de tutela de urgência, requereu a determinação para a imediata exibição das apólices e certificados indicados, sob pena de fixação de multa diária.

No mérito, pugnou pela procedência da ação com a condenação do réu à exibição definitiva dos documentos, além do pagamento de custas e honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento), e pleiteou ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A inicial foi recebida e o Juízo deferiu a tutela de urgência, com a determinação de que a parte requerida apresentasse os documentos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária a ser oportunamente fixada em caso de descumprimento (id. 119529365).

Devidamente citado, o
Banco Bradesco S.A.
apresentou
contestação
. Preliminarmente, arguiu sua ilegitimidade passiva
ad causam
e sustentou que a responsabilidade pelos contratos de seguro seria exclusivamente da empresa Bradesco Vida e Previdência S.A., pessoa jurídica distinta.

No mérito, a instituição financeira defendeu a inexistência de pretensão resistida e a ausência de dever de indenizar, com o argumento de que não houve qualquer ato ilícito praticado pelo banco, pois a cobrança de valores decorre de contratação livremente pactuada, sob a genérica fundamentação de se tratar de empréstimo.

Discorreu sobre a impossibilidade de inversão automática do ônus da prova, impugnou a ocorrência de danos morais e requereu a extinção do feito ou a improcedência dos pedidos (id. 338373868).

Em
impugnação
à contestação,
Adão Oliveira da Silva
refutou a preliminar de ilegitimidade passiva e invocou a teoria da aparência e a responsabilidade solidária entre empresas integrantes do mesmo conglomerado econômico.

Apontou que o requerido não apresentou justificativa plausível para o descumprimento integral da liminar, especialmente quanto à apólice não localizada, e insistiu na fixação e execução de
astreintes
no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia (id. 338373867).

Após, o
Banco Bradesco S.A.
apresentou uma
segunda contestação
, subscrita pelo advogado Renato Chagas Corrêa da Silva. Justificou a duplicidade processual com a alegação de indisponibilidade técnica do sistema PJe na data do vencimento do prazo. Informou o cumprimento parcial da liminar com a exibição de documentos referentes aos produtos Top Convencional, API e Top Bradesco, com a juntada de apólices, propostas, condições gerais e históricos de pagamentos; todavia, alegou não ter localizado a apólice referente ao produto Super Auto Rodobens (apólice 010158).

Suscitou preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, com a alegação de que a ação cautelar autônoma de exibição de documentos foi extinta pelo Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual a pretensão deveria ser veiculada via produção antecipada de provas (art. 381 do CPC) ou ação ordinária. Reiterou a tese de ilegitimidade passiva e invocou a Circular SUSEP n. 605/2022 para defender que o dever de guarda de documentos restringe-se ao prazo de 5 (cinco) anos (id. 338373889).

Em petição apartada, o autor manifestou-se sobre a duplicidade de defesas e requereu o reconhecimento da preclusão consumativa em relação à segunda contestação e seu desentranhamento físico dos autos (id. 338373885).

O Juízo
a quo
proferiu
decisão saneadora
na qual rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, com aplicação da teoria da aparência, e reconheceu a solidariedade entre o Banco e a Seguradora do mesmo grupo. Acolheu a alegação de preclusão consumativa quanto à segunda contestação apresentada e declarou preclusa a matéria de defesa nela deduzida. Contudo, indeferiu o pedido de desentranhamento desta peça, ao fundamentar que ela continha documentos comprobatórios do cumprimento da tutela de urgência, razão pela qual deveria permanecer nos autos em homenagem ao princípio da cooperação (id. 338373887).

Instadas as partes a especificarem provas, o autor
Adão Oliveira da Silva
pugnou pelo depoimento pessoal do representante do réu, prova documental e testemunhal, e reiterou que a exibição documental foi incompleta e extemporânea (id. 338373888).

O
Banco Bradesco S.A
., por meio de petição subscrita pelo advogado Renato Chagas Correa da Silva, reiterou o cumprimento da liminar quanto aos documentos localizados e reforçou o pedido de extinção do processo por falta de interesse de agir (id. 338373889).

Posteriormente, a instituição financeira apresentou nova manifestação, desta vez subscrita pelo advogado Paulo Eduardo Prado, na qual requereu a realização de audiência para oitiva pessoal do autor (id. 338373890).

Sobreveio a
sentença
, na qual o magistrado acolheu a tese de falta de interesse de agir. Fundamentou sua decisão no fato de que, com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, o procedimento cautelar autônomo de exibição de documentos foi extinto. Explicitou que, caso a intenção fosse uma tutela cautelar antecedente, o autor deveria ter indicado a lide principal e seu fundamento na petição inicial (art. 305 do CPC) e formulado o pedido principal em 30 (trinta) dias (art. 308 do CPC), o que não ocorreu.

Consignou ainda que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.803.251/SC, sedimentou o entendimento de que a pretensão de exibição deve ser exercida via procedimento de produção antecipada de provas (arts. 381 e seguintes do CPC), de jurisdição voluntária.

Diante desses fundamentos, revogou a liminar, extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC) e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça (id. 338373895).

Irresignado, o autor
Adão Oliveira da Silva
interpôs
recurso de apelação
. Em suas razões, sustenta preliminarmente a adequação da via eleita e a natureza satisfativa da demanda, com o argumento de que a jurisprudência do STJ (REsp n. 244.517/RN) reconhece a autonomia da medida e de que o CPC/2015, em seu art. 188, consagra a instrumentalidade das formas e veda a anulação de atos que atinjam sua finalidade. Assevera que o interesse de agir está evidenciado pela recusa administrativa, pelo requerimento extrajudicial frustrado e pela própria concessão da liminar que reconheceu a plausibilidade do direito (id. 338373897).

Ainda em suas razões recursais, o apelante aduz que houve descumprimento parcial da tutela de urgência, uma vez que o banco apresentou apenas parte dos documentos solicitados, de modo que persiste a pretensão resistida quanto aos demais. Argumenta que esse fato exige o julgamento de mérito (art. 487, II e III, do CPC) e a aplicação de multa por descumprimento (art. 400, parágrafo único, do CPC), pois é incabível a extinção formal do processo. Reitera a legitimidade passiva do banco apelado com base na teoria da aparência e na responsabilidade solidária do grupo econômico. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer a adequação da via e julgar procedente o pedido de exibição integral, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Em
contrarrazões
subscritas pelo advogado Paulo Eduardo Prado, a defesa técnica do
Banco Bradesco S.A.
tratou a lide como "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais". Em seus fundamentos, alegou a regularidade da prestação do serviço e a inexistência de defeito (art. 14, § 3º, I, do CDC), ao sustentar que não houve vício do serviço bancário. Defendeu a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos morais, classificou os fatos como mero aborrecimento e citou jurisprudência sobre a necessidade de intenso abalo psíquico para configuração do dano. Discorreu também sobre critérios de fixação de indenização e vedação ao enriquecimento sem causa e requereu o desprovimento do recurso (id. 338373901).

Simultaneamente, o
Banco Bradesco S.A.
apresentou
outra peça de contrarrazões
, subscrita por patrono diverso (advogado Renato Chagas Corrêa da Silva). Nesta manifestação, o Banco Bradesco S.A. pugnou pelo desprovimento do apelo. Defendeu o acerto da sentença ao reconhecer a falta de interesse de agir e reiterou que a ação cautelar de exibição do Código de Processo Civil de 1973 não subsiste no atual ordenamento. Sustentou que os documentos pleiteados são meios de prova e não provimento final, razão pela qual a pretensão deveria ser exercida via processo de conhecimento ou produção antecipada de provas (art. 381 do CPC). Transcreveu a ementa do REsp n. 1.803.251/SC para corroborar a tese de inadequação da via eleita e requereu a manutenção da extinção do feito (id. 338373902).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Adão Oliveira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir.

O apelante alega, em síntese, que ajuizou ação de exibição de documentos para compelir o banco apelado a apresentar apólices e certificados de seguros de vida contratados junto à instituição financeira, documentos essenciais à análise de eventual direito à indenização securitária, diante de seu afastamento definitivo das atividades profissionais em virtude de cirurgia cardíaca de ponte de safena.

Sustenta que a tutela de urgência foi deferida, com reconhecimento da plausibilidade do direito invocado, contudo, o recorrido cumpriu apenas parcialmente a ordem judicial. Aduz que a ação de exibição de documentos possui natureza satisfativa e é plenamente admissível como ação autônoma pelo procedimento comum, independente de ação principal, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o princípio da instrumentalidade das formas impede a extinção por mera inobservância formal quando presente a finalidade do ato. Requer a reforma da sentença para reconhecer a adequação da via eleita, o interesse de agir e o julgamento de mérito, com a procedência do pedido de exibição integral dos documentos, com aplicação de multa em caso de descumprimento, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, o banco apelado pugnou pelo desprovimento do recurso. Sustentou genericamente que não houve qualquer ato ilícito praticado e, embora sem pertinência com o caso dos autos, defendeu a inocorrência de danos morais e inexistência de dever de indenizar.

O recurso comporta provimento.

PRECLUSÃO DAS SEGUNDAS CONTRARRAZÕES

Primeiramente, importa registrar que o banco apelado apresentou duas peças de contrarrazões ao recurso de apelação, subscritas por patronos distintos. A primeira foi apresentada pelo advogado Paulo Eduardo Prado, e a segunda pelo advogado Renato Chagas Corrêa da Silva.

A apresentação de múltiplas peças de contrarrazões pela mesma parte configura violação ao princípio da preclusão consumativa, segundo o qual a prática válida de determinado ato processual impede sua renovação, uma vez esgotada a faculdade processual correspondente. Esse entendimento foi expressamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau na decisão saneadora, quando se deparou com situação análoga em relação às contestações apresentadas pelo banco apelado, ocasião em que declarou preclusa a matéria de defesa deduzida na segunda contestação.

Idêntico raciocínio se aplica às contrarrazões recursais. Uma vez apresentada tempestivamente a primeira peça de contrarrazões pelo advogado Paulo Eduardo Prado, exerceu-se plenamente o direito de resposta ao recurso de apelação, consumando-se a faculdade processual. A apresentação de segunda peça de contrarrazões, ainda que subscrita por procurador diverso da mesma instituição financeira, constitui tentativa de renovação de ato já consumado, o que não se admite em face da preclusão consumativa.

Diante do exposto, não conheço das contrarrazões apresentadas pelo advogado Renato Chagas Corrêa da Silva e considero como única peça válida de contrarrazões aquela subscrita pelo advogado Paulo Eduardo Prado.

MÉRITO

Registro, preliminarmente, que a questão da legitimidade passiva do banco apelado foi decidida em primeiro grau por meio de decisão saneadora, na qual o juízo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, aplicou a teoria da aparência e reconheceu a solidariedade entre o banco e a seguradora pertencente ao grupo econômico.

O banco apelado não interpôs recurso contra essa decisão, razão pela qual a matéria precluiu, com prejuízo de sua análise nesta instância recursal, embora apresentada no recurso de apelação.

Superada essa questão, passo à análise dos pontos efetivamente controvertidos no presente recurso.

NATUREZA SATISFATIVA E INTERESSE DE AGIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.803.251/SC, da relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, enfrentou precisamente essa controvérsia ao estabelecer parâmetros claros sobre o cabimento da ação autônoma de exibição de documentos sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015. Naquela oportunidade, a Terceira Turma consignou que a ação de exibição, embora historicamente tratada como medida cautelar, possui natureza probatória autônoma e caráter satisfativo, exaure-se na apresentação dos documentos, sem vinculação imediata com ação principal.

Estabeleceu-se que essa pretensão, na falta de regramento específico, deve observar o procedimento comum, com aplicação subsidiária dos artigos 396 e seguintes do CPC, que tratam da exibição incidental. Reconheceu-se, ademais, que a ação promovida pelo rito comum denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita (STJ - REsp n. 1.803.251/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 22/10/2019, DJe 08/11/2019).

Esse entendimento foi reiterado em julgados posteriores. Em 2023, por exemplo, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou expressamente ser possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum (STJ - AgInt no AREsp n. 2.383.657/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 27/11/2023, DJe 29/11/2023).

Especificamente quanto a documentos bancários, a Quarta Turma daquela Corte reconheceu o cabimento da ação de exibição como medida preparatória ou autônoma, desde que demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e comprovado prévio pedido não atendido em prazo razoável (STJ - AgInt no AREsp n. 2.475.508/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também consolidou entendimento no sentido de que há interesse de agir para a exibição de documentos sempre que o autor pretender conhecer e fiscalizar documentos próprios ou comuns de seu interesse, notadamente referentes à sua pessoa e que estejam em poder de terceiro. Conforme tese firmada pela Segunda Seção daquela Corte em recurso repetitivo, passou a ser relevante para a ação exibitória não mais a alegação de ser comum o documento, e sim a afirmação de ter o requerente interesse comum em seu conteúdo (STJ - AgInt no REsp n. 1.537.907/SP, Quarta Turma, j. 26/09/2022, DJe 13/10/2022).

No caso concreto, tanto a adequação da via processual quanto o interesse de agir manifestam-se de forma inequívoca. O autor demonstrou a existência de relação jurídica com o banco apelado, decorrente da contratação de seguros de vida vinculados à conta bancária mantida junto à instituição financeira. Comprovou, ainda, ter realizado requerimento extrajudicial para obtenção dos documentos, o qual foi infrutífero, o que configurou a recusa administrativa que justifica o manejo da via judicial. A finalidade da demanda é exclusivamente a obtenção das apólices e certificados de seguros, documentos essenciais ao exercício de eventual direito à indenização securitária, diante do afastamento definitivo de suas atividades laborais por motivo de saúde.

A pretensão possui caráter eminentemente satisfativo e que se exaure na apresentação dos documentos solicitados, sem necessidade de vinculação a pedido principal futuro ou de demonstração de urgência. Essa característica satisfativa, reconhecida pela jurisprudência superior, afasta a necessidade de indicação de ação principal, requisito próprio das tutelas cautelares antecedentes disciplinadas nos artigos 305 e seguintes do CPC, mas inaplicável às ações probatórias autônomas de exibição.

O interesse de agir, por sua vez, manifesta-se sob os três aspectos exigidos pela doutrina processual: necessidade, adequação e utilidade. Nas palavras de Rennan Thamay, o interesse de agir compreende não só a necessidade da prestação jurisdicional, mas também a sua adequação à realização da situação jurídica afirmada. Assim, para o autor, o interesse de agir surge da efetiva necessidade de obter, por meio do processo, a proteção do interesse substancial, o que pressupõe a lesão desse interesse e a idoneidade do provimento solicitado para protegê-lo e satisfazê-lo (THAMAY, Rennan.
Manual de Direito Processual Civil
- Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023).

No caso dos autos, a necessidade decorre da recusa extrajudicial do banco em fornecer os documentos, evidenciada pela notificação apresentada pelo autor e pela resistência mantida mesmo após a concessão da tutela de urgência. A adequação da via processual resta demonstrada pela natureza dos documentos pleiteados e pela finalidade perseguida, perfeitamente compatíveis com a ação autônoma de exibição reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A utilidade, por fim, evidencia-se na imprescindibilidade dos documentos para o eventual exercício do direito à indenização securitária, visto que as apólices e certificados contêm as cláusulas contratuais, coberturas e condições que permitirão ao segurado avaliar se faz jus ao recebimento do prêmio.

O próprio juízo de primeiro grau reconheceu a plausibilidade do direito ao deferir a tutela de urgência, com determinação da apresentação dos documentos, o que corrobora a existência de interesse processual concreto e atual, porquanto houve pronunciamento judicial que afirmou a probabilidade do direito invocado e a adequação da medida postulada.

O cumprimento apenas parcial da ordem judicial reforça a presença do interesse de agir. O banco apelado apresentou parte dos documentos solicitados, mas deixou de carrear aos autos apólice referente ao seguro SUPER AUTO RODOBENS-NO (apólice principal 010158). Tal conduta demonstra inequivocamente a persistência da pretensão resistida e a necessidade da intervenção judicial para compelir o banco à exibição integral, o que afasta qualquer alegação de falta de interesse processual.

A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 188 do Código de Processo Civil, também impõe a rejeição da tese de extinção por inadequação da via eleita. Esse princípio determina que não se anule o ato processual por simples inobservância formal quando atingida sua finalidade.

No presente caso, a petição inicial apresentou todos os elementos necessários à identificação da pretensão, das partes, dos documentos pleiteados e da fundamentação fática e jurídica, sem prejuízo ao exercício do contraditório ou à prestação jurisdicional. A denominação equivocada da ação como "cautelar" não possui o condão de justificar a extinção do feito, porquanto o conteúdo da pretensão revela-se plenamente compatível com a ação autônoma de exibição reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, reconheço a presença do interesse de agir em todas as suas vertentes, para o fim de reformar a sentença nesse ponto.

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO

Em razão do entendimento apresentado acima, impõe-se o julgamento do mérito da ação, visto que a sentença recorrida extinguiu o feito sem apreciação do pedido.

A relação jurídica entre as partes está suficientemente demonstrada, visto que o autor é titular de conta corrente junto ao banco apelado e contratou seguros de vida oferecidos pela instituição financeira ou por empresa desse conglomerado econômico. O banco não negou a existência dos contratos de seguro e inclusive apresentou parte dos documentos, o que corrobora a alegação do autor quanto à contratação dos produtos securitários.

A recusa injustificada na apresentação da apólice SUPER AUTO RODOBENS-NO constitui violação ao dever de informação e transparência que deve reger as relações bancárias e securitárias, especialmente quando se trata de documentos que dizem respeito diretamente à esfera jurídica do autor. Os documentos solicitados não contêm informações sigilosas ou protegidas por sigilo bancário em detrimento do correntista, visto que se referem a contratos dos quais o próprio autor é parte.

A alegação de não localização do documento não constitui justificativa válida para a recusa, porquanto incumbe ao banco apelado, como fornecedor de serviços e detentor dos documentos contratuais, manter adequado controle e arquivo de toda a documentação relativa aos produtos ofertados aos seus clientes.

A Circular SUSEP n. 605/2022, eventualmente invocada para justificar a inexistência de documentos após decorrido o prazo de guarda, não afasta o dever de exibição quando demonstrada a existência do contrato e a possibilidade material de localização dos documentos, haja vista o dever de informação atribuído ao fornecedor, previsto no art. 6º, inc. III, da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Assim, acolho o pedido de exibição formulado pelo autor e determino que o banco apelado apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, a apólice e o certificado referentes ao seguro SUPER AUTO RODOBENS-NO (apólice principal 010158), sob pena de aplicação das medidas coercitivas previstas no artigo 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ADÃO OLIVEIRA DA SILVA
para reformar integralmente a sentença recorrida. Em consequência, reconheço a adequação da via processual eleita e a presença de interesse de agir; e julgo procedente o pedido formulado na ação de exibição de documentos para determinar que o apelado
BANCO BRADESCO S.A.
apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, a apólice e o certificado, eferentes ao seguro SUPER AUTO RODOBENS-NO (apólice principal 010158), sob pena de aplicação das medidas coercitivas previstas no artigo 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil (a serem fixadas pelo Juízo de origem em fase de cumprimento de sentença).

Em razão do provimento integral do recurso, inverto os ônus de sucumbência fixados na sentença, de modo que os honorários advocatícios, anteriormente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa em desfavor do autor, passam a ser devidos pelo Banco Bradesco S.A. em favor do autor. Registro, por fim, não ser cabível a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC, em razão do disposto no Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026